Tribunal: STF
Processo: ARE 1303307
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REVISÃO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA RUBRICA "FC JUDICIAL". ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. OCORRÊNCIA. 1. A Universidade ré, na condição de autarquia, possui autonomia jurídica, administrativa e financeira, caracterizando, assim, seu interesse na demanda, de modo que não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva. E, pelas mesmas razões, não há litisconsórcio passivo necessário com a União. 2. A controvérsia diz respeito à (im) possibilidade de a Administração revisar a rubrica "FC JUDICIAL" (denominada atualmente de "DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG"), parcela remuneratória que se refere aos quintos/décimos de Função Comissionada (FC) incorporados pelo servidor, mediante a supressão da Gratificação de Estímulo à Docência - GED de sua base de cálculo. 3. A UFRGS manteve o pagamento por mais de 05 (cinco) anos, em decorrência de interpretação administrativa de ato jurisdicional emanado da Justiça Federal, com evidente boa-fé por parte do servidor que auferia a vantagem salarial. 4. No caso dos autos, operou-se a decadência administrativa, pois ultrapassado o limite temporal para a Administração alterar a forma de cálculo da parcela relativa à função incorporada, nos termos do art. 54 da Lei n.º 9.784/1999” (eDOC 5, p. 130) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, caput e XV; e 71, III, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se a ausência de prazo decadencial, ao argumento de que se trataria de ato de concessão de aposentadoria e, portanto, complexo, não havendo ratificação do TCU; a ausência de coisa julgada sobre a forma de cálculo de quintos/décimos de funções comissionadas; a transformação dos quintos/décimos em vantagem pessoal nominalmente identificada – VPNI (eDOC 5, p. 252-316)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (art. 54 da Lei n.º 9.784/99) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou ter transcorrido o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a Administração exercer o poder de rever seus atos. Afirmou não se tratar de ato de concessão de aposentadoria, mas de ato administrativo que manteve de pagamento de benefício pecuniário. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Portanto, embora a Administração, no exercício de seu poder-dever de autotutela, pudesse ter revisto a incidência de gratificação sobre a base de cálculo da vantagem pecuniária, deveria ter assim procedido dentro do prazo legalmente previsto para tanto, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. 
    Ressalte-se que, ainda que o pagamento da rubrica "FC JUDICIAL" tenha ocorrido em virtude de decisão judicial proferida em demanda anterior, tal circunstância não obsta a decadência administrativa, pois o que se discute nos autos é o ato administrativo que manteve o pagamento da referida parcela com a inclusão da GED em sua base de cálculo. 
    Assim, considerando-se que o critério de cálculo para o pagamento da parcela remuneratória se deu em razão de entendimento administrativo, tendo sido a vantagem percebida no mesmo patamar por mais de 05 (cinco) anos, incidentes os efeitos da decadência” (eDOC 5, p. 135) 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, consistente na documentação demonstrativa dos atos praticados pela Administração, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Supressão de gratificação. Decadência não configurada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1203922 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.9.2019)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATO JURÍDICO PERFEITO, COISA JULGADA E DIREITO ADQUIRIDO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal, demandaria vedada incursão à legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”. ARE 1099415 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.4.2018)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5, p. 139), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente